Tribunal: TJSP
Processo: 2326213-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Indeferimento – Acerto - Elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente – Agravante que dificultou a elucidação da sua real capacidade econômica, fato que apenas depõe contra si – Demais disso, há indicativos concreto de que ela possui renda líquida mensal maior

Ementa:
Agravo de Instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Indeferimento – Acerto - Elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente – Agravante que dificultou a elucidação da sua real capacidade econômica, fato que apenas depõe contra si – Demais disso, há indicativos concreto de que ela possui renda líquida mensal maior do que aquela alegada - Decisão atacada mantida – Recurso desprovido.